Tribunal: TJDFT
Processo: 0728407-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O acordo realizado depois de iniciado o cumprimento de sentença e escoado o prazo de impugnação, compreende todos os encargos fixados para a fase executiva, de modo que não é cabível nova cominação da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1°, do CPC sobre o valor ajustado pelas partes, sendo devidos, apenas, os acréscimos estabelecidos na novação operada.
2. O saldo devedor deve ser apenas atualizado, abatidos os valores penhorados, também corrigidos, sem o acréscimo de qualquer acessório, sob pena de bis in idem.
3. Em atenção aos limites objetivos do título executivo judicial, a execução limita-se ao que foi acordado entre as partes. No caso concreto, não há previsão no acordo homologado de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1°, do CPC sobre todo o valor da dívida apurada, caso ocorra o descumprimento do que foi ajustado entre as partes.
4. A condenação por litigância de má-fé exige a manifesta intenção de a parte interferir ou alterar a verdade dos fatos. A simples circunstância de a parte interpor recurso não justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Pedido de condenação da Agravante por litigância de má-fé indeferido. Unânime.